Tribunal: TJSP
Processo: 0500622-19.2008.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO – Exercícios de 2004 a 2007 - Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que extinguiu a execução devido ao reconhecimento da ilegitimidade de parte - CDAs, contudo, que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXA DE CONSERVAÇÃO – Exercícios de 2004 a 2007 - Insurgência da Municipalidade contra a r. decisão de primeiro grau que extinguiu a execução devido ao reconhecimento da ilegitimidade de parte - CDAs, contudo, que não preenchem os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação do fundamento legal da cobrança tributária – Inaplicabilidade do art. 2o, § 8o, da Lei n.o 6.830/80 – Extinção da execução, sem julgamento do mérito, ante a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, que se impõe – Recurso prejudicado.